Tribunal: TJSP
Processo: 0002016-72.2017.8.26.0537
Classe: Apelação Criminal / Furto Qualificado
Órgão julgador: Alcides Malossi Junior
Órgão colegiado: 9a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-02-20
Data de publicação: 2020-02-27

Ementa:
PENAL. APELAÇÃO. FURTOS QUALIFICADOS TENTADOS EM CONTINUIDADE DELITIVA, RECEPTAÇÃO E RESISTÊNCIA (OS ÚLTIMOS PARA KAIO). CONDENAÇÃO. RECURSOS DAS DEFESAS.

Recursos visando à absolvição por falta de provas ou por atipicidade de conduta (uma das tentativas de furto e resistência) ou, subsidiariamente, à mitigação da pena. Parcial pertinência.

1. Desistência voluntária verificada em relação a

Ementa:
PENAL. APELAÇÃO. FURTOS QUALIFICADOS TENTADOS EM CONTINUIDADE DELITIVA, RECEPTAÇÃO E RESISTÊNCIA (OS ÚLTIMOS PARA KAIO). CONDENAÇÃO. RECURSOS DAS DEFESAS.

Recursos visando à absolvição por falta de provas ou por atipicidade de conduta (uma das tentativas de furto e resistência) ou, subsidiariamente, à mitigação da pena. Parcial pertinência.

1. Desistência voluntária verificada em relação a um dos furtos tentados reconhecido. Conduta filmada por sistema de câmera. Dinâmica: acusados que, juntamente com terceiro, todos com o intuito de subtrair bens, visaram dois carros que estavam estacionados em via pública. Kaio, que conduzia o automóvel receptado, parou em fila, atrás dos dois visados. Igor e o assecla, então, se dirigiram até o primeiro automóvel, abrindo o porta-malas à força, mas nada efetivamente levaram após conferirem o que lá estava acondicionado e fecharem a tampa, partindo, na sequência, para o segundo automóvel, mais distante, no extremo da fila, quando, então, tendo ganhado acesso ao interior e retirado um objeto, foram surpreendidos por policial que, armado, ordenou-lhes que deitassem. Igor e o assecla, no entanto, retornam ao veículo receptado, quando, então, mesmo diante de ordem de parada emanada do policial armado, Kaio avança na direção dele, visando atropelá-lo, inclusive duas vezes, eis que, após colidir, engata marcha à ré, somente se rendendo diante de nova colisão. Inexistência de influência de fator externo, sendo, ao que parece, hipótese de desinteresse com o que estava acondicionado no porta-malas do primeiro veículo, tal como admitido pelos acusados. Intervenção policial que apenas ocorreu segundos depois, quando os acusados já tinham ganhado acesso ao segundo veículo e fechado o primeiro, sem nada levar. Absolvição, por atipicidade de conduta, decretada. Art. 386, III, do CPP. Declaração de extinção de punibilidade, pela decadência, de eventual dano. Art. 107, V, do CP e 38, do CPP.
2. Delito de resistência perfeitamente caracterizado (Kaio). Oposição que não se resumiu a mera tentativa fuga, tendo o acusado efetivamente empregado violência contra o policial ao tentar atropelá-lo. Resistência que ocorreu num momento distinto da tentativa de furto, não sendo possível, então, bom salientar, absorção, pelo princípio da consunção, destacando-se que uma infração não foi meio obrigatório para a prática da outra. Precedente.

3. Critérios de dosimetria. A) Legítima, na motivação, elevação da pena-base. Acréscimo lastreado na presença de mau antecedente de cada acusado. B) Imperiosa redução do índice em relação ao delito de resistência (Kaio). Fixação, no dobro, que foi excessiva frente ao valorado. Índice reduzido para 1/6, que foi o utilizado nos demais cálculos. C) Impossibilidade de compensação de circunstâncias nos cálculos das tentativas de furto. Para Igor foram valoradas duas condenações, das quais, uma pelo mesmo delito. Para Kaio foi considerada uma condenação por furto qualificado. Reincidência específica que justifica adoção de índice qualificado, bem como impede compensação. Precedentes. Aumento, para cada um dos acusados, de 1/6, atenuado que foi, pela confissão, índice inicial de 1/3. D) Possível compensação de circunstâncias no cálculo da receptação (Kaio). Reincidência simples e não específica. Viabilidade de compensação com a atenuante da confissão. Precedente. Ausência de motivação para atribuição de pesos distintos. E) Necessária redução da fração eleita no cálculo do delito de resistência (Kaio). Aumento, na r. sentença, de 2/3 frente a reincidência, no particular, simples e não específica. Excesso, destacando-se ausência de motivação. Fração reduzida para 1/6, que é a iterativamente aplicada. Acusado que não confessou este delito. F) Fração de redução, pela tentativa, adequadamente eleita (furto). Acusados surpreendidos quando, iniciada a execução, já tinham ganhado acesso ao veículo. Proporcionalidade do "iter criminis". Correta redução de 1⁄2, que é a fração intermediária.

4. Inviável alteração do regime determinado para início de expiação. Acusados portadores de mau antecedente e reincidentes específicos (no caso de Igor há ainda uma segunda condenação), existindo sugestivo quadro de reiteração delitiva. Circunstâncias de gravidade que legitimamente lastrearam a escolha pelo fechado. Art. 33, §3o, do CP. Inaplicabilidade da Súmula de no 269, do C. STJ. Situação que tornou inaplicável, no caso, o disposto no artigo 387, §2o, do CPP, porque irrelevante, para aquele objetivo, quantum imposto e, por consequência, eventual tempo de prisão provisória.

Parcial provimento.

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Registro: 2020.0000136825
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Criminal no
0002016-72.2017.8.26.0537, da Comarca de São Bernardo do Campo, em que são
apelantes IGOR AUGUSTO DOS SANTOS GOMES e KAIO DE CAMPOS BUGUAS, é
apelado MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO.
ACORDAM, em 9a Câmara de Direito Criminal do Tribunal de Justiça de
São Paulo, proferir a seguinte decisão: "DERAM PARCIAL PROVIMENTO aos recursos,
para, (i) em relação ao fato praticado em prejuízo da vítima Lucas, reconhecida a
ocorrência de desistência voluntária (artigo 15, do Código Penal), absolver IGOR
AUGUSTO DOS SANTOS GOMES e KAIO DE CAMPOS BUGUAS, por atipicidade de
conduta (artigo 386, inciso III, do Código de Processo Penal), da imputação de estarem
incursos no artigo 155, §4o, inciso IV, c.c. artigo 14, inciso II, ambos do Código Penal, e
declarar extinta a punibilidade de eventual dano, pela decadência, diante do decurso de
lapso superior a 06 (seis) meses (artigo 107, inciso V, do Código Penal e artigo 38, do
Código de Processo Penal), bem como, por conseguinte, efetuados ainda reparos nos
cálculos dos delitos de receptação (compensação de circunstâncias na segunda fase) e de
resistência (redução de índices de exasperação nas duas primeiras fases), reduzir as penas a
eles impostas (de KAIO - global), respectivamente, para 01 (um) ano, 04 (quatro) meses e
10 (dez) dias de reclusão e 06 (seis) dias-multa, cada qual no mínimo, e para 02 (dois)
anos, 06 (seis) meses e 10 (dez) dias de reclusão, 02 (dois) meses e 21 (vinte e um) dias de
detenção, e 17 (dezessete) dias-multa, cada qual no mínimo.V.U. COMUNIQUE-SE, com
manutenção da prisão cautelar. Transitada em julgado, formalize-se a Execução Definitiva,
atentando-se, porém, desde já, ao tempo da prisão e ao "quantum" das condenações,
evitando-se excesso de execução.", de conformidade com o voto do Relator, que integra
este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores SÉRGIO
COELHO (Presidente sem voto), SILMAR FERNANDES E ANDRADE SAMPAIO.
São Paulo, 20 de fevereiro de 2020
ALCIDES MALOSSI JUNIOR
RELATOR
Assinatura Eletrônica

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Criminal no 0002016-72.2017.8.26.0537 - São Bernardo do Campo - VOTO No16.429. 2/32
tAPELAÇÃO CRIMINAL No 0002016-72.2017.8.26.0537.
Apelantes: IGOR AUGUSTO DOS SANTOS GOMES e KAIO DE
CAMPOS BUGUAS (Drs. Patrícia Maria Villa Lhacer e Daniel Bidoia
Donade, respectivamente, Advogada e Defensor Público).
Apelado: Ministério Público do Estado de São Paulo.
Sentença: Juiz de Direito Dr. Edson Nakamatu.
Comarca: São Bernardo do Campo.
VOTO no 16.429.
PENAL.
APELAÇÃO.
FURTOS
QUALIFICADOS
TENTADOS
EM
CONTINUIDADE DELITIVA, RECEPTAÇÃO E
RESISTÊNCIA (OS ÚLTIMOS PARA KAIO).
CONDENAÇÃO. RECURSOS DAS DEFESAS.
Recursos visando à absolvição por falta de
provas ou por atipicidade de conduta (uma das
tentativas
de
furto
e
resistência)
ou,
subsidiariamente, à mitigação da pena. Parcial
pertinência.
1. Desistência voluntária verificada em relação
a um dos furtos tentados reconhecido. Conduta
filmada por sistema de câmera. Dinâmica:
acusados que, juntamente com terceiro, todos
com o intuito de subtrair bens, visaram dois
carros que estavam estacionados em via
pública. Kaio, que conduzia o automóvel
receptado, parou em fila, atrás dos dois
visados. Igor e o assecla, então, se dirigiram
até o primeiro automóvel, abrindo o porta-
malas à força, mas nada efetivamente levaram
após conferirem o que lá estava acondicionado
e fecharem a tampa, partindo, na sequência,
para o segundo automóvel, mais distante, no
extremo da fila, quando, então, tendo ganhado

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Criminal no 0002016-72.2017.8.26.0537 - São Bernardo do Campo - VOTO No16.429. 3/32
acesso ao interior e retirado um objeto, foram
surpreendidos por policial que, armado,
ordenou-lhes que deitassem. Igor e o assecla,
no entanto, retornam ao veículo receptado,
quando, então, mesmo diante de ordem de
parada emanada do policial armado, Kaio
avança na direção dele, visando atropelá-lo,
inclusive duas vezes, eis que, após colidir,
engata marcha à ré, somente se rendendo
diante de nova colisão. Inexistência de
influência de fator externo, sendo, ao que
parece, hipótese de desinteresse com o que
estava acondicionado no porta-malas do
primeiro veículo, tal como admitido pelos
acusados. Intervenção policial que apenas
ocorreu segundos depois, quando os acusados
já tinham ganhado acesso ao segundo veículo
e fechado o primeiro, sem nada levar.
Absolvição,
por
atipicidade
de
conduta,
decretada. Art. 386, III, do CPP. Declaração de
extinção de punibilidade, pela decadência, de
eventual dano. Art. 107, V, do CP e 38, do
CPP.
2.
Delito
de
resistência
perfeitamente
caracterizado (Kaio). Oposição que não se
resumiu a mera tentativa fuga, tendo o acusado
efetivamente empregado violência contra o
policial ao tentar atropelá-lo. Resistência que
ocorreu num momento distinto da tentativa de
furto, não sendo possível, então, bom salientar,
absorção,
pelo
princípio
da
consunção,
destacando-se que uma infração não foi meio
obrigatório para a prática da outra. Precedente.
3. Critérios de dosimetria. A) Legítima, na
motivação, elevação da pena-base. Acréscimo
lastreado na presença de mau antecedente de
cada acusado. B) Imperiosa redução do índice
em relação ao delito de resistência (Kaio).
Fixação, no dobro, que foi excessiva frente ao
valorado. Índice reduzido para 1/6, que foi o

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Criminal no 0002016-72.2017.8.26.0537 - São Bernardo do Campo - VOTO No16.429. 4/32
utilizado nos demais cálculos. C) Impossibilidade de compensação de
circunstâncias nos cálculos das tentativas de
furto.
Para
Igor
foram
valoradas
duas
condenações, das quais, uma pelo mesmo
delito.
Para
Kaio
foi
considerada
uma
condenação por furto qualificado. Reincidência
específica que justifica adoção de índice
qualificado, bem como impede compensação.
Precedentes. Aumento, para cada um dos
acusados, de 1/6, atenuado que foi, pela
confissão, índice inicial de 1/3. D) Possível
compensação de circunstâncias no cálculo da
receptação (Kaio). Reincidência simples e não
específica. Viabilidade de compensação com a
atenuante da confissão. Precedente. Ausência
de motivação para atribuição de pesos
distintos. E) Necessária redução da fração
eleita no cálculo do delito de resistência (Kaio).
Aumento, na r. sentença, de 2/3 frente a
reincidência, no particular, simples e não
específica. Excesso, destacando-se ausência
de motivação. Fração reduzida para 1/6, que é
a iterativamente aplicada. Acusado que não
confessou este delito. F) Fração de redução,
pela tentativa, adequadamente eleita (furto).
Acusados surpreendidos quando, iniciada a
execução, já tinham ganhado acesso ao
veículo. Proporcionalidade do “iter criminis”.
Correta redução de 1⁄2, que é a fração
intermediária.
4. Inviável alteração do regime determinado
para início de expiação. Acusados portadores
de mau antecedente e reincidentes específicos
(no caso de Igor há ainda uma segunda
condenação), existindo sugestivo quadro de
reiteração delitiva. Circunstâncias de gravidade
que legitimamente lastrearam a escolha pelo
fechado. Art. 33, §3o, do CP. Inaplicabilidade
da Súmula de no 269, do C. STJ. Situação que

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Criminal no 0002016-72.2017.8.26.0537 - São Bernardo do Campo - VOTO No16.429. 5/32
tornou inaplicável, no caso, o disposto no
artigo 387, §2o, do CPP, porque irrelevante,
para aquele objetivo, quantum imposto e, por
consequência, eventual tempo de prisão
provisória.
Parcial provimento.
VISTO.
Trata-se
de
recursos
de
APELAÇÃO
interpostos pelos acusados IGOR AUGUSTO DOS SANTOS
GOMES e KAIO DE CAMPOS BUGUAS contra sentença
penal condenatória proferida pelo E. Juízo de Direito da 1a
Vara Criminal do Foro e Comarca de São Bernardo do Campo
(publicada em 29 de maio de 2.018 certidão de fls. 430).
Segundo o descrito na inicial acusatória,
IGOR e KAIO foram denunciados, por infração ao artigo 155,
§4o, inciso IV, c.c. artigo 14, inciso II, por duas vezes, na forma
do artigo 70 e ao artigo 180, “caput”, tudo, em conjunto, em
concurso material, na forma do artigo 69, todos do Código

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Criminal no 0002016-72.2017.8.26.0537 - São Bernardo do Campo - VOTO No16.429. 6/32
Penal, porque, (i) em data incerta, mas entre os dias 17 e 23
de setembro de 2.017, agindo em concurso de agentes,
caracterizado pela unidade de desígnios e identidade de
propósitos entre si e com terceiro indivíduo não identificado,
adquiriram e receberam, em proveito comum, coisa que
sabiam ser produto de crime, a saber, o veículo “GM/Celta”,
de placas ELD-3645, pertencente à vítima Vagner Hernandes
Baldiserotte e; (ii) no dia 22 de setembro de 2.017, nas
circunstâncias de espaço ali delineadas, agindo em concurso
de agentes, caracterizado pela unidade de desígnios e
identidade de propósitos entre si e com terceiro indivíduo não
identificado, tentaram subtrair, em proveito comum, coisas
móveis, notadamente, os pneus estepes dos veículos (a)
“Hyundai/HB20”, de placas TFZ-8577, de propriedade da
vítima Érica Fabiola Rodrigues Rojas, e (b) “GM/Celta”, de
placas ETY-8429, pertencente à Lucas Henrique Batista
Chaves,
somente
não
consumando
o
intento
por
circunstâncias alheias às suas vontades. KAIO também o foi,
por infração ao artigo 329, caput”, em concurso material com
os demais, mencionados acima, na forma do artigo 69, ambos
do Código Penal, porque, em no dia 22 de setembro de 2.017,
logo após aqueles fatos, opôs-se a execução de ato legal,
notadamente prisão em flagrante, mediante violência, a
funcionário competente para executá-lo (fls. 01/05
denúncia

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Criminal no 0002016-72.2017.8.26.0537 - São Bernardo do Campo - VOTO No16.429. 7/32
recebida em 25 de outubro de 2.017, fls. 184/185).
De acordo com a denúncia, no dia 17 de
setembro de 2.017, por volta das 09h00, Vagner estacionou
seu veículo “GM/Celta”, de placas ELD-3645, em via pública,
e ao retornar por volta das 10h00, constatou que o bem havia
sido furtado (conforme boletim de ocorrência n° 5836/2017). Desta feita,
em local e data incerta, mas até as 10h30 do dia 22 de
setembro
de
2.017,
IGOR,
KAIO
e
outro
agente
desconhecido, adquiriram e receberam o referido veículo,
furtado dias antes. No dia 22 de setembro de 2.017, então,
utilizando-se do automóvel adrede receptado, os apelantes e
outro indivíduo não identificado rumaram para o sítio dos
crimes, oportunidade em que decidiram subtrair pneus
sobressalentes (estepes) de alguns veículos estacionados na
localidade, quais sejam, dos automóveis “Hyundai/HB20”, de
placas FTZ-8577, pertencente à vítima Érika, e “GM/Celta”,
de placas ETY-8429, pertencente ao ofendido Lucas. Ocorre
que, policiais civis passavam pelo local dos fatos quando
avistaram IGOR, KAIO e outro indivíduo não identificado em
atitude suspeita, pois estavam carregando caixas de dentro
do veículo “Hyundai/HB20”, razão pela qual decidiram abordá-

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Criminal no 0002016-72.2017.8.26.0537 - São Bernardo do Campo - VOTO No16.429. 8/32
los. Realizada a aproximação, os agentes da lei se
identificaram e determinaram que os três indivíduos
deitassem no chão. Todavia, os apelantes e o comparsa
correram para dentro do “GM/Celta”, de placas originais
ELD-3645, que na ocasião ostentava as placas com
caracteres alfanuméricos EMN-6198, e, então, tentaram se
evadir do local, sendo certo que KAIO assumiu a direção. Ato
contínuo, opondo-se à sua prisão e de seus comparsas,
KAIO tentou atropelar o policial Carlos André Rodrigues da
Silva, que conseguiu esquivar-se e desferiu um disparo em
um dos pneus. Não satisfeito, KAIO engatou a marcha a ré e,
novamente, tentou atropelar o servidor, que junto de seu
parceiro, efetuou outro disparo nos pneus e, então, precisou
atirar no para-brisa, motivo pelo qual os furtadores desistiram
de fugir e desceram do carro, sendo certo que somente o
indivíduo não identificado logrou evadir-se a pé, tomando
rumo ignorado. Indagados, KAIO e IGOR admitiram que
estavam tentando furtar os pneus estepes dos veículos
“Hyundai/HB20”, de placas FTZ-8577, e “GM/Celta”, placas
ETY-8429, na companhia do outro agente desconhecido. Em
seguida, os policiais consultaram o chassis do “GM/Celta”
que os furtadores tentaram usar na fuga, momento em que
descobriram que se tratava de produto de furto, bem como
não ostentava as placas corretas, pois ao invés de ser

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Criminal no 0002016-72.2017.8.26.0537 - São Bernardo do Campo - VOTO No16.429. 9/32
EMN-6198, as originais eram ELD-3645. Por fim, no interior
deste veículo, os agentes da lei encontraram um pneu
estepe, quatro “macacos” mecânicos (para troca de pneus) e duas
chaves de rodas, que segundo KAIO e IGOR, eram produtos
de furtos anteriores (conforme auto de exibição e apreensão de fls.
18/18v). Aponta-se, na incoativa, que “o pouco tempo passado
entre a subtração e o encontro com os denunciados do
GM/Celta, placas ELD-3645, bem como a falta de qualquer
documentação que comprovasse a aquisição regular dele,
tais como recibo de compra e venda ou contrato de compra e
venda, sobretudo porque ostentava placas não originais,
evidenciam que KAIO e IGOR tinham plena consciência de
que aludido automóvel era produto de ilícito penal”, bem
como que “os delitos de furto que se acaba de descrever
somente não se consumaram, pois policiais civis lograram
deter os denunciados ainda no local dos acontecimentos”
Após o devido processamento, julgada
procedente a ação, IGOR foi condenado, no artigo 155, §4o,
inciso IV, c.c. artigo 14, inciso II, por duas oportunidades, na
forma do artigo 71, os três do Código Penal, às penas
privativa de liberdade de 01 (um) ano, 07 (sete) meses e 01

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Criminal no 0002016-72.2017.8.26.0537 - São Bernardo do Campo - VOTO No16.429. 10/32
(um) dia de reclusão, em regime inicial fechado, e de multa,
no importe de 12 (doze) diárias, cada qual no piso, e, KAIO,
no artigo 155, §4o, inciso IV, c.c. artigo 14, inciso II, por duas
oportunidades, na forma do artigo 71, no artigo 180, “caput”,
e no artigo 329, tudo, em conjunto, em concurso material, na
forma do artigo 69, todos do Código Penal, às penas
privativas de liberdade de 02 (dois) anos, 11 (onze) meses e 11
(onze) dias de reclusão, em regime inicial fechado e de 06
(seis) meses e 20 (vinte) dias de detenção, em regime inicial
semiaberto, e de multa, no importe de 24 (vinte e quatro)
diárias, cada qual no piso, denegado, aos dois, o recurso em
liberdade. IGOR foi absolvido, por falta de provas (artigo 386,
inciso VII, do Código de Processo Penal), da imputação residual.
A r. sentença transitou em julgado, para a
Acusação, em 12/06/2018 (certidão de fls. 463).
Pretende, KAIO, em síntese, impugnando
parcialmente a procedência da ação, o reconhecimento da
desistência voluntária em relação à tentativa de furto que
teve por objeto o veículo “Celta” e ser absolvido, no que toca

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Criminal no 0002016-72.2017.8.26.0537 - São Bernardo do Campo - VOTO No16.429. 11/32
o delito de resistência, por atipicidade de conduta (artigo 386,
inciso III, do Código de Processo Penal), ressaltando que o policial não
teria se apresentado, tampouco ordenado que parasse, mas
apenas portado ostensivamente e apontado armamento na
direção dele, bem como, de todo o modo, que ato de fuga
não configura crime. Subsidiariamente, pugna pela mitigação
das penas, com (i) integral compensação da atenuante da
confissão espontânea com a agravante da reincidência, na
segunda fase dos cálculos; (ii) máxima redução pela
tentativa em relação aos furtos (fls. 473/482).
Já IGOR, de seu turno, também impugnando
parcialmente a procedência da ação, requer, em síntese, o
reconhecimento da desistência voluntária em relação à
tentativa de furto que teve por objeto o veículo “Celta”, com
consequente absolvição por atipicidade de conduta (artigo
386, inciso III, do Código de Processo Penal). Subsidiariamente, pugna
pela mitigação das penas, com (i) integral compensação da
atenuante da confissão espontânea com a agravante da
reincidência, na segunda fase dos cálculos; (ii) máxima
redução pela tentativa e; (iii) alteração do regime inicial
determinado para início de cumprimento da corporal, do
fechado, para o semiaberto, considerando-se, inclusive,

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Criminal no 0002016-72.2017.8.26.0537 - São Bernardo do Campo - VOTO No16.429. 12/32
tempo de prisão cautelar, na forma do artigo 387, §2o, do
Código de Processo Penal (fls. 487/492).
Contrarrazões às fls. 504/510 pelo não
provimento do recurso, com manifestação da douta
Procuradoria Geral de Justiça em igual sentido (fls. 519/523).
É o relatório.
Os recursos comportam parcial provimento.
Em primeiro lugar, as provas existentes.
Materialidade
e
autoria
adequadamente
comprovadas. Existe, no caderno processual, auto de
exibição e apreensão e Boletim de Ocorrência noticiando o

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Criminal no 0002016-72.2017.8.26.0537 - São Bernardo do Campo - VOTO No16.429. 13/32
crime (furto) anterior (fls. 24/25 e 26/27), destacando-se as provas
documental (imagens capturadas por sistema de câmera instalado no sítio
dos crimes) e oral, esta realizada durante a instrução, frisando-
se, porque importante, que os apelantes foram presos em
típica situação de flagrância.
Diante de imagens capturadas por sistema
de câmera instalado no sítio dos crimes (arquivo “VID-20180108-
WA0075”, armazenado no servidor), equipamento este que, frisa-se,
não propiciou a prisão em flagrante, reconstrução da
dinâmica dos fatos aqui apurados não é tarefa difícil. Do
vídeo mencionado, destacam-se os seguintes atos: (i) os
apelantes e outro indivíduo chegam ao sítio dos crimes a
bordo de um veículo “Celta”, permanecendo, embarcado,
KAIO; (ii) IGOR e o assecla desconhecido se
dirigem
a
porção
traseira
do
“Celta”
de
propriedade de Lucas, forçando a tampa do porta-
malas até efetivamente conseguirem abri-la, quando, então, um deles, levantando-a
parcialmente, busca por bens porventura ali
existentes, mas logo em seguida, sem nada levar,

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Criminal no 0002016-72.2017.8.26.0537 - São Bernardo do Campo - VOTO No16.429. 14/32
a fecha, sendo ainda possível notar que o
segundo furtador faz pressão para acionar o
trinco; (iii) IGOR e o assecla desconhecido se dirigem até
'Hyundai/HB20”,
de
propriedade
de
Érika,
logrando,
incialmente, abrir a porta do motorista e, após a tampa do
porta-malas, quando, então, um dos furtadores retira um
objeto, ao que parece uma caixa, de dentro do veículo; (iv)
tão logo aquele objeto é retirado, surge o policial
André, já de arma em punho
ordenando, no
relato, que se deitassem
, o que faz IGOR e o
assecla retornarem, correndo e com as mãos para
o alto, ao “Celta”, dentro do qual aguardava KAIO;
(v) por alguns segundos, André permanece
apontando
a
arma
na
direção
do
“Celta”,
claramente determinando algo, tal como já o fizera
ao se aproximar, até que KAIO avança com o
veículo em sua direção, colidindo, no entanto,
contra uma casa e um poste e; (vi) KAIO engata
marcha à ré e somente para quando colide com o
“Celta” de Lucas, quando, então, os dois
apelantes se entregam e ocorrem as prisões. Diante
do teor da prova documento, chega-se, então à inarredável

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Criminal no 0002016-72.2017.8.26.0537 - São Bernardo do Campo - VOTO No16.429. 15/32
conclusão sobre a veracidade das confissões prestadas em
juízo (mídia armazenada no servidor) no que toca os furtos e, a
falsidade das escusas em relação ao delito de resistência
(lembrando ser a confissão ato cindível, a teor do artigo 200, do Código de
Processo Penal), este, adequadamente comprovado, também,
por prova oral, notadamente, o testemunho do policial André
(mídia armazenada no servidor), o qual, de todo o modo, nem
sequer foi idoneamente infirmado. Não se configurou, então,
no primeiro evento, de tentativa de furto, mas sim
efetivamente de desistência voluntária, haja vista a
inexistência de influência de fator externo, sendo, ao que
parece, hipótese de desinteresse com o que estava
acondicionado no porta-malas, tal como admitido pelos
apelantes (sem prejuízo de indicação, na denúncia, de que a intenção era de
subtrair estepes, até porque outro foi encontrado no carro utilizado pelos
furtadores, podendo ter surgido, o interesse, pelas características do pneu,
mormente porque comprovadamente chegaram eles a levantar o carpete do
“Celta” para ganhar acesso ao objeto); o policial, frisa-se,
interveio apenas alguns segundos depois, quando
os furtadores já haviam se dirigido ao “Hyundai/HB20”, o
qual estava estacionado no extremo, após terem fechado
o “Celta”; caso tivessem notado a aproximação da
guarnição, que trafegava por uma rua paralela, destacando-
se a existência de pequeno morro entre as duas vias,
estando os furtadores, em nível mais baixo, certamente

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Criminal no 0002016-72.2017.8.26.0537 - São Bernardo do Campo - VOTO No16.429. 16/32
tentariam empreender fuga de pronto, ao invés de se
distanciar ainda mais, se dirigindo até o “Hyundai/HB 20”. A
intenção dos agentes era evidente, a saber, furtar
bens, mas, frisa-se, naquele momento, não foi
fator externo que os impediu de levar objetos
existentes no “Celta” de Lucas, mas, sim,
desinteresse com o que se deparam ao abrir a
tampa traseira, restando, então, perfeitamente
caracterizada a figura da desistência voluntária,
prevista
no
artigo
15,
do
Código
Penal,
respondendo, os apelantes, pelo ato já praticado,
notadamente dano (destaca-se que apesar avaria nenhuma
ter sido constatada em perícia realizada no local dos fatos, vide
laudo de fls. 277/302, o ofendido relatou que o miolo da chave
estava danificado, aparentando arrombamento, conforme mídia
armazenada no servidor). Porém, não houve formulação
de queixa, nem poderia, pois se tratava, segundo
a denúncia, de tentativa de furto, motivo pelo qual,
quanto a este fato, é caso de absolvição por
atipicidade de conduta (artigo 386, inciso III, do Código de
Processo
Penal) e declaração de extinção de
punibilidade pela decadência, diante do decurso

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Criminal no 0002016-72.2017.8.26.0537 - São Bernardo do Campo - VOTO No16.429. 17/32
de lapso superior a 06 (seis) meses (artigo 107, inciso
V, do Código Penal e artigo 38, do Código de Processo Penal).
No mais, reforçando o já colocado, a condenação dos dois,
de IGOR pela tentativa de furto praticado contra a vítima
Érika (veículo
“Hyundai/HB/20”), destacando-se que não se
cogitou, no momento de formação da “opinio delicti”, de outra
qualificadora, e, de KAIO, por aquele delito, pela resistência
e pela receptação, deve ser mantida. Note, especificamente
quanto ao delito que tutela a Administração em Geral, que a
conduta praticada por KAIO não se resumiu a mera tentativa
de fuga, haja vista que ele, ao notar a presença de policial, o
qual, inclusive, apontava arma na sua direção, sendo clara,
portanto, a ordem de rendição, destacando-se que André
assegurou ter bradado reiteradas vezes, avançou com o
veículo, visando atingir o servidor, destacando-se que
buscou realizar o intento novamente ao engatar a marcha à
ré, se opondo, então, ativa e violentamente, à iminente
prisão que se tentava executar, ato este, obviamente,
perfeitamente legal. Relava observar, de todo o modo, que a
resistência ocorreu num momento distinto do furto, que se
mostrou inviável, após início de execução, diante da chegada
do policial, não sendo possível, então, a absorção, pelo
princípio da consunção, destacando-se que uma infração não
foi meio obrigatório para a prática da outra. “Mutatis

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Criminal no 0002016-72.2017.8.26.0537 - São Bernardo do Campo - VOTO No16.429. 18/32
mutandis”, já decidiu, em igual sentido, neste E. Tribunal de
Justiça
(cf.,
v.g.

TJ-SP

Apelação
Criminal
no
0057957-18.2014.8.26.0050, 13a Câmara de Direito Criminal, rel. Des.
Moreira da Silva, j. 24/09/2015, v.u.). Não há de se cogitar,
então, de absolvição de KAIO em relação ao delito de
resistência. Por fim, reitera-se, nada há a reparar quanto a
procedência da ação pelo delito de receptação, haja vista a
inequívoca ciência, por parte de KAIO, da origem
espúria do bem que recebera, até porque clara era a
irregularidade do automóvel, na versão, adquirido por preço
vil, do terceiro furtador, e desacompanhado de documentos de porte obrigatório, ressaltando que
adulteração de sinal identificador, se praticada, de algum
modo, por ele, não é objeto da presente ação.
Passa-se a analisar a dosimetria de penas.
No tocante, assim surgiu motivada a r.
sentença: “Passo à dosimetria da pena. Do delito de furto.
Atento as diretrizes do artigo 59, do Código Penal, observo que o
réu IGOR possui maus antecedentes, conforme F.A de fls.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Criminal no 0002016-72.2017.8.26.0537 - São Bernardo do Campo - VOTO No16.429. 19/32
254/261 e certidão de fls. 166/167, razão pela qual fixo a pena-
base do crime de furto qualificado acima do mínimo legal, em 1/6
(um sexto), em 02 (dois) anos e 04 (quatro) meses de reclusão e
11 (onze) dias-multa. Na segunda fase de dosimetria, presente a
circunstância agravante da reincidência, inclusive específica (fls.
170/171 e 218), o que justificaria o aumento da pena em 1/3 (um
terço),
mas
considerando
a
circunstância
atenuante
da
confissão, elevo a pena apenas em 1/6 (um sexto), fixando-a em
02 (dois) anos, 08 (oito) meses e 20 (vinte) dias de reclusão, além
de 12 (doze) dias-multa. Em razão da tentativa de crime,
analisando o iter criminis percorrido, diminuo a pena-base na
metade, para fixá-la em 01 (um) ano, 04 (quatro) meses e 10 (dez)
dias de reclusão e 06 (seis) dias-multa. Por conta da
continuidade delitiva, aplico a pena-base de apenas um dos
crimes, acrescida de um sexto, para fixá-la em 01 (um) ano, 07
(sete) meses e 01 (um) dia de reclusão, que passa a ser definitiva
em razão da ausência de outras circunstâncias. A pena de multa,
no entanto, deverá ser aplicada nos termos do artigo 72 do
Código Penal, a ser fixada em 12 (doze) dias-multa. Nos termos
do artigo 33, § 2°, o agente deverá iniciar o cumprimento de pena
no regime inicial fechado, pois o réu é reincidente e portador de
maus antecedentes. Por serem parcas as informações acerca da
situação financeira do réu, fixo o valor do dia-multa no seu
mínimo legal, a ser atualizado pelo salário mínimo da data dos
fatos até o momento do seu efetivo pagamento. Atento as
diretrizes do artigo 59, do Código Penal, observo que o réu KAIO
possui maus antecedentes, conforme F.A de fls. 249/253 e

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Criminal no 0002016-72.2017.8.26.0537 - São Bernardo do Campo - VOTO No16.429. 20/32
certidão de fls. 203, razão pela qual fixo a pena-base do crime de
furto, acima do mínimo legal, em 1/6 (um sexto), em 02 (dois)
anos e 04 (quatro) meses de reclusão e 11 (onze) dias-multa. Na
segunda fase de dosimetria, presente a circunstância agravante
da reincidência em crime patrimonial (fls. 160), o que justificaria
o aumento da pena em 1/3 (um terço), mas considerando a
circunstância atenuante da confissão, elevo a pena apenas em
1/6 (um sexto), fixando-a em 02 (dois) anos, 08 (oito) meses e 20
(vinte) dias de reclusão, além de 12 (doze) dias-multa. Em razão
da tentativa de crime, analisando o iter criminis percorrido,
diminuo a pena-base na metade, para fixá-la em 01 (um) ano, 04
(quatro) meses e 10 (dez) dias de reclusão e 06 (seis) dias-multa.
Por conta da continuidade delitiva, aplico a pena-base de apenas
um dos crimes, acrescida de um sexto, para fixá-la em 01 (um)
ano, 07 (sete) meses e 01 (um) dia de reclusão, que passa a ser
definitiva em razão da ausência de outras circunstâncias. A pena
de multa, no entanto, deverá ser aplicada nos termos do artigo 72
do Código Penal, a ser fixada em 12 (doze) dias-multa. Nos
termos do artigo 33, § 2°, o agente deverá iniciar o cumprimento
de pena no regime inicial fechado, pois o réu é reincidente e
portador de maus antecedentes. Por serem parcas as
informações acerca da situação financeira do réu, fixo o valor do
dia-multa no seu mínimo legal, a ser atualizado pelo salário
mínimo da data dos fatos até o momento do seu efetivo
pagamento. Do delito de receptação. Atento as diretrizes do
artigo 59, do Código Penal, observo que o réu KAIO possui maus
antecedentes, conforme F.A de fls. 249/253 e certidão de fls. 203,

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Criminal no 0002016-72.2017.8.26.0537 - São Bernardo do Campo - VOTO No16.429. 21/32
razão pela qual fixo a pena-base do crime de receptação acima
do mínimo legal, em 1/6 (um sexto), em 01 (um) ano e 02 (dois)
meses de reclusão e 11 (onze) dias-multa. Na segunda fase de
dosimetria, presente a circunstância agravante da reincidência
(fls. 160), o que justificaria o aumento da pena em 1/3 (um terço),
mas considerando a circunstância atenuante da confissão, elevo
a pena apenas em 1/6 (um sexto), fixando-a em 01 (um) ano, 04
(quatro) meses e 10 (dez) dias de reclusão, além de 12 (doze)
dias-multa. Ausentes causas de aumento ou de diminuição,
torno a pena acima definitiva. Nos termos do artigo 33, § 2°, o
agente deverá iniciar o cumprimento de pena no regime inicial
fechado, pois o réu é reincidente e portador de maus
antecedentes. Por serem parcas as informações acerca da
situação financeira do réu, fixo o valor do dia-multa no seu
mínimo legal, a ser atualizado pelo salário mínimo da data dos
fatos até o momento do seu efetivo pagamento. Do delito de
resistência. Atento as diretrizes do artigo 59, do Código Penal,
observo que o réu KAIO possui maus antecedentes, conforme
F.A de fls. 249/253 e certidão de fls. 203; portanto, fixo a pena-
base do crime de resistência acima do mínimo legal, dobrando-a,
em 04 (quatro) meses de detenção. Na segunda fase de fixação
da pena, presente a circunstância agravante da reincidência,
conforme certidão de fls. 160, motivo pelo qual, aumento a pena
em 2/3 (dois terços), para fixá-la em 06 (seis) meses e 20 (vinte)
dias de detenção. Ausentes outras circunstâncias modificadoras,
torno definitiva a reprimenda imposta. O acusado não faz jus ao
benefício previsto nos artigos 43 e nos seguintes do Código

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Criminal no 0002016-72.2017.8.26.0537 - São Bernardo do Campo - VOTO No16.429. 22/32
Penal, pois, conforme retro apontado, o crime foi cometido
mediante violência contra pessoa, ostenta maus antecedentes e
é reincidente; não preenche, portanto, o requisito subjetivo
previsto no artigo 44, incisos I, II e III, do Código Penal. É que se
denota que a pena alternativa não cumprirá a função a que se
destina, mostrando-se insuficiente para a prevenção e repressão
do delito. Em razão de não preencher o requisito subjetivo do
artigo 77, inciso II do Código Penal, circunstâncias judiciais
desfavoráveis já mencionadas, o agente não faz jus à suspensão
condicional da pena. Nos termos do artigo 33, § 2o, do Código
Penal, fixo o regime semiaberto para o início do cumprimento da
pena, considerando que o acusado é reincidente e portador de
péssimos antecedentes. Pelo exposto, JULGO PARCIALMENTE
PROCEDENTE a presente pretensão punitiva e o faço para: 1)
CONDENAR IGOR AUGUSTO DOS SANTOS GOMES à pena de 01
(um) ano, 07 (sete) meses e 01 (um) dia de reclusão, em regime
inicial fechado, além do pagamento de 12 (doze) dias-multa, por
infração, por duas vezes, ao artigo 155, §4o, inciso IV, c.c artigo
14, inciso II, na forma do artigo 71; 2) ABSOLVER o réu IGOR
AUGUSTO DOS SANTOS GOMES da imputação pelo artigo 180,
caput, do Código Penal; 3) CONDENAR KAIO DE CAMPOS
BUGUAS à pena de em 01 (um) ano, 07 (sete) meses e 01 (um) dia
de reclusão em regime inicial fechado, além do pagamento de 12
(doze) dias-multa, por infração, por duas vezes, ao artigo 155,
§4o, inciso IV, c.c artigo 14, inciso II, na forma do artigo 71; à
pena 01 (um) ano, 04 (quatro) meses e 10 (dez) dias de reclusão e
12 (doze) dias-multa, com regime inicial de cumprimento de pena

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Criminal no 0002016-72.2017.8.26.0537 - São Bernardo do Campo - VOTO No16.429. 23/32
fechado, por infração ao artigo 180 do Código Penal; e à pena de
06 (seis) meses e 20 (vinte) dias de detenção, com regime inicial
de cumprimento de pena semiaberto, por infração ao artigo 329
do Código Penal; 4) reconhecer o concurso material entre as
infrações na forma do artigo 69 do Código Penal. Não poderão os
réus apelar em liberdade, pois foram condenados à pena
reclusiva; portanto, permanecem as razões da manutenção da
custódia cautelar. Deixo de considerar a detração estabelecida
pelo artigo 1° da Lei n° 12.736/2012, que acrescentou os
parágrafos primeiro e segundo à redação do art. 387 do Código
de Processo Penal, visto que este Juízo não dispõe de elementos
necessários, tais como bom comportamento carcerário, para
averiguar se o condenado pode fazer jus à eventual progressão
de regime. Recomendem-se os acusados na prisão em que se
encontram.” (fls. 423/427).
Bases adequadamente fixadas (a do delito de
resistência, como se verá, na fundamentação), nada se verificando de
ilegal na jurídica motivação, comum aos dois apelantes. O
correspondente antecedente (de
IGOR,
condenação
por
furto
qualificado, cometido em 04/12/2012, com trânsito em julgado para as partes em
24/04/2017, vide Folha de Antecedentes e certidão de objeto e pé de fls.
166/167 e 254/261 e, de KAIO, condenação por receptação, cometida em
16/11/2016, com trânsito em julgado para as partes em 21/11/2017, vide Folha
de Antecedentes e certidão de objeto e pé de fls. 203 e 249/253),

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Criminal no 0002016-72.2017.8.26.0537 - São Bernardo do Campo - VOTO No16.429. 24/32
corretamente valorado na primeira fase de cada cálculo,
ainda que outras condenações justificaram o reconhecimento
da reincidência (para IGOR, i por furto qualificado tentado, com trânsito
em julgado para as partes em 17/09/2014, vide certidão de objeto e pé de fls.
170/171 e ii por lesão corporal, com trânsito em julgado para as partes em
16/03/2015, vide certidão de objeto e pé de fls. 218 e, para KAIO, por furto
qualificado, com trânsito em julgado para as partes em 18/10/2013, vide certidão
de objeto e pé de fls. 160), na forma do artigo 59, do Código
Penal, legitimou fixação da base acima do mínimo.
Destaca-se que a reincidência nada mais é do que um
antecedente “qualificado”, de possível distinção legítima na
“vida pregressa” analisada, na esteira de remansosa
jurisprudência (cf., v.g. STJ “Habeas Corpus” no 271.901 SP,
Sexta Turma, rel. Min. Ericson Maranho, j. 24/03/2015, v.u. e “Habeas
Corpus” no 19.166 SP, Sexta Turma, rel. Min. Fernando Gonçalves, j.
16/04/2002,
v.u.
e;
TJ-SP

Apelação
Criminal
no
0036774-25.2013.8.26.0050, 16a Câmara de Direito Criminal, rel. Des.
Otávio de Almeida Toledo, j. 29/04/2014, v.u.), sem se cogitar, frisa-
se, de “bis in idem” (tal fenômeno ocorreria se valorada fosse a mesma
condenação). Diante da coexistência de condenações, então,
caracterizando algumas delas reincidência, na forma do
artigo 64, inciso I, do Código Penal, pode o Magistrado,
respeitada
discricionariedade,
valorar
tantas
quantas
entender cabíveis na segunda fase do cálculo, considerando
as demais, juntamente com as outras (evidentemente definitivas,

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Criminal no 0002016-72.2017.8.26.0537 - São Bernardo do Campo - VOTO No16.429. 25/32
mas não passiveis de reconhecimento de reincidência), quando da fixação
da base, afirmando a existência de “maus antecedentes”.
Certo é que o índice comum adotado na espécie (um sexto),
nos cálculos do furto e da receptação, respeitada a
discricionariedade do Magistrado Sentenciante, não é
excessivo diante do quanto valorado. Não há de se cogitar,
então, para os dois apelantes, de fixação das bases no
mínimo. Todavia, imperiosa é a redução da fração de
aumento
aplicada
ao
crime
de
resistência,
ora
estabelecida, observada proporcionalidade e até mesmo
a ausência de específica motivação, em 1/6 (um sexto).
Base deste crime partirá, pois, de 02 (dois) meses e 10
(dez) dias de detenção. Quanto aos furtos, irregularidade
nenhuma se verificou, na segunda fase, na eleição do
específico índice, de 1/3 (um terço), para exasperação diante
da reincidência, múltipla para IGOR e específica para
ambos, não se cogitando, por isso, de integral compensação,
devendo prevalecer regra geral de preponderância, tudo na
esteira de remansosa jurisprudência (cf. v.g., STJ
Agravo
Regimental no Recurso Especial no 1504699 RO, Quinta Turma, rel.
Min. Leopoldo de Arruda Raposo, j. 03/03/2015, v.u. e “Habeas
Corpus” no 305029 SP, Quinta Turma, rel. Min. Gurgel de Faria, j.
25/11/2014,
v.u.
e;
TJ-SP

Apelação
Criminal
no
0047675-38.2008.8.26.0564, 1a Câmara Criminal Extraordinária, rel.
Airton
Vieira,
j.
06/10/2014,
v.u.,
Apelação
Criminal
no

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Criminal no 0002016-72.2017.8.26.0537 - São Bernardo do Campo - VOTO No16.429. 26/32
0055185-19.2013.8.26.0050, 3a Câmara de Direito Criminal, rel. Des.
Ruy Alberto Leme Cavalheiro, j. 26/08/2014, v.u., e Apelação
Criminal
no
0006495-52.2006.8.26.0066,
1a
Câmara
Criminal
Extraordinária, rel. Des. Guilherme de Souza Nucci, j. 30/08/2013,
v.u.), ou mesmo de redução da fração, que, adequadamente,
então, foi apenas mitigada pela atenuante da confissão
espontânea, resultando efetivo aumento de 1/6 (um sexto).
Ressalta-se que a específica circunstância, que de fato
legitima maior rigor no apenamento, foi devidamente
apontada, consoante se verifica da jurídica motivação. Mas,
entende-se,
novamente
há
excesso,
agora,
na
correspondente segunda fase dos cálculos dos delitos de
resistência e de receptação. Em relação ao segundo crime,
percebe-se que a reincidência não é específica e que KAIO
confessou integralmente a prática da infração, justificando,
então, diante de todo o colocado, excepcional compensação,
na esteira de orientação superior (cf. v.g., STJ - AgRg no REsp
1475884 RO, Sexta Turma, rel. Min. Ricardo Schietti Cruz, j.
02/08/2018,
v.u.),
destacando-se
a
inexistência
de
fundamentação para a atribuição de pesos distintos. Quanto
à resistência, observando-se que KAIO não confessou, o
aumento, também a míngua de motivação específica ou de
situação de acentuada gravidade, deve ficar limitado a 1/6
(um sexto), fração esta que é a iterativamente eleita para a
particular situação. Penas dos delitos de resistência e de

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Criminal no 0002016-72.2017.8.26.0537 - São Bernardo do Campo - VOTO No16.429. 27/32
receptação, à mingua de causas de aumento e de
diminuição, respectivamente, em 02 (dois) meses e 21 (vinte e
um) dias de detenção e 01 (um) ano e 02 (dois) meses de
reclusão e 11 (onze) dias-multa. Por fim, quanto à tentativa
de furto reconhecida (contra Érika, proprietária do “Hyundai/HB20”), não
há se se cogitar maior abrandamento, na exata medida em
que houve proporcionalidade ao “iter criminis” (isto é, “caminho do
crime”) percorrido, haja vista que os furtadores foram
surpreendidos quando, iniciada a execução, já tinham
ganhado acesso ao veículo. Redução intermediária, pois, era
imperiosa, nada existindo a reparar.
Penas resultam, então, para IGOR em 01
(um) ano, 04 (quatro) meses e 10 (dez) dias de reclusão e 06
(seis) dias-multa, cada qual no mínimo (afastada a exasperação
pela continuidade delitiva diante da absolvição ora decretada em relação a um
furto) e, para KAIO global , em 02 (dois) anos, 06 (seis)
meses e 10 (dez) dias de reclusão, 02 (dois) meses e 21
(vinte e um) dias de detenção, e 17 (dezessete) dias-multa,
cada qual no mínimo.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Criminal no 0002016-72.2017.8.26.0537 - São Bernardo do Campo - VOTO No16.429. 28/32
E irregularidade nenhuma se verificou na
determinação do regime fechado para início de cumprimento
da reclusiva
de igual forma, quanto à detentiva, do
semiaberto, mais gravoso, sem prejuízo de posterior
unificação pelo E. Juízo das Execuções ou mesmo na
denegação de aplicação de substitutivas. Destaca-se que,
além de portadores de mau antecedente e reincidentes
específicos, existe sugestivo quadro de reiteração delitiva,
diante do quanto revelado em instrução. O histórico aponta
que imposição de penas anteriores em nada influenciou no
comportamento
dos
dois,
inibindo
reiteração.
KAIO
demonstrou, por sua conduta, tratar-se de pessoa
extremamente perigosa, haja vista que colocou sua
liberdade acima da integridade física do policial o que é
absolutamente
inadmissível
e
demonstra
seu
menosprezo pela vida de outrem e pela própria
autoridade Estatal
, podendo ter ferido gravemente ou
mesmo o matado. Diante de tudo isso, inviável seria,
mesmo, determinação de início de cumprimento em regime
diverso do fechado (ou semiaberto para a detentiva, frisa-se),
claramente insuficientes para ressocialização do condenado

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Criminal no 0002016-72.2017.8.26.0537 - São Bernardo do Campo - VOTO No16.429. 29/32
e adequada reprovação da conduta, nos termos do artigo 33,
§3o, do Código Penal, não sendo aplicável, na espécie, a
Súmula de no 269, do C. Superior Tribunal de Justiça,
face
às
circunstâncias,
frisa-se,
manifestamente
desfavoráveis. E, nesse trilho, desautorizada era mesmo a
substituição por restritivas, quer porque manifestamente
insuficientes para adequada reprovação, quer diante da
reincidência específica (artigo 44, incisos II e III, e §3o, e artigo 69, §1o,
ambos do Código Penal), nada existindo, então, aqui, para corrigir.
Sem embargos ao quanto argumentado,
entende-se inaplicável, no caso, o previsto no artigo 387,
§2o, do Código de Processo Penal, porque o quantum da
sanção se apresentou irrelevante para a fixação do regime
de início de seu cumprimento, destacando-se regra legal e
situação concreta de gravidade, esta última nos termos,
também, do artigo 33, §3o, do Código Penal, com eventual
possibilidade de progressão de regime devendo ser avaliada
pelo juízo competente, o das Execuções Criminais, que terá
condições para colher elementos de prova sobre existência
ou não de requisitos legais para tanto.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Criminal no 0002016-72.2017.8.26.0537 - São Bernardo do Campo - VOTO No16.429. 30/32
Por fim, diante de recente decisão do C.
Supremo Tribunal Federal, que deixou de considerar possível
(ainda que por maioria), a prisão depois de decisão de Segundo
Grau, resta avaliar, neste momento, manutenção ou mesmo
decretação de prisão preventiva, dentro de seus requisitos
legais, na forma do artigo 617, c.c. o artigo 387, §1o, ambos
do Código de Processo Penal. Na espécie há de ser mantida
a prisão preventiva de cada um dos apelantes, decretada, no
caso, na forma dos artigos 312 e 313, do Código de
Processo Penal, no curso do inquérito, em convolação do
flagrante (fls.
138/142), destacando, agora, ao lado das
circunstâncias que justificam a medida extrema, ainda
presentes, consoante adequadamente motivado, na forma do
artigo 387, §1o, daquele Código, a concretização do duplo
grau de jurisdição, eis que não dotado de efeitos infringentes
o único recurso, em tese, ainda possível (embargos declaratórios),
inexistindo possibilidade, bom salientar em arremate, de
substituição por outras cautelares, haja vista que claramente
insuficientes, frente a manifesta periculosidade dos
apelantes, extraível dos próprios crimes cometidos e da vida
pregressa deles, que devem, então, aguardar o trânsito em
julgado da condenação presos.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Criminal no 0002016-72.2017.8.26.0537 - São Bernardo do Campo - VOTO No16.429. 31/32
Por todo o exposto, pelo meu voto, DOU
PARCIAL PROVIMENTO aos recursos, para, (i) em relação
ao fato praticado em prejuízo da vítima Lucas, reconhecida
a ocorrência de desistência voluntária (artigo 15, do Código
Penal), absolver IGOR AUGUSTO DOS SANTOS GOMES e
KAIO DE CAMPOS BUGUAS, por atipicidade de conduta
(artigo 386, inciso III, do Código de Processo Penal), da imputação de
estarem incursos no artigo 155, §4o, inciso IV, c.c. artigo 14,
inciso II, ambos do Código Penal, e declarar extinta a
punibilidade de eventual dano, pela decadência, diante do
decurso de lapso superior a 06 (seis) meses (artigo 107, inciso V,
do Código Penal e artigo 38, do Código de Processo Penal), bem como, por
conseguinte, efetuados ainda reparos nos cálculos dos
delitos de receptação (compensação de circunstâncias na segunda fase)
e de resistência (redução de índices de exasperação nas duas primeiras
fases), reduzir as penas a eles impostas (de KAIO
global),
respectivamente, para 01 (um) ano, 04 (quatro) meses e 10
(dez) dias de reclusão e 06 (seis) dias-multa, cada qual no
mínimo, e para 02 (dois) anos, 06 (seis) meses e 10 (dez) dias
de reclusão, 02 (dois) meses e 21 (vinte e um) dias de
detenção, e 17 (dezessete) dias-multa, cada qual no mínimo.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Criminal no 0002016-72.2017.8.26.0537 - São Bernardo do Campo - VOTO No16.429. 32/32
COMUNIQUE-SE,
com
manutenção
da
prisão cautelar. Transitada em julgado, formalize-se a
Execução Definitiva, atentando-se, porém, desde já, ao
tempo da prisão e ao “quantum” das condenações, evitando-
se excesso de execução.
Alcides Malossi Junior
DESEMBARGADOR RELATOR